Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recursos de apelação em face da sentença que condenou os réus como incursos no artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em análise consistem em: i) absolvição por insuficiência de provas ou pela insignificância da conduta; ii) desclassificação para a forma tentada; iii) redução das penas.
III. Razoes de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e as autorias do furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas.
4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando não verificada a mínima ofensividade da conduta dos réus e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, diante da reiteração delitiva (crimes contra o patrimônio) e a prática do crime na forma qualificada.
5. O crime de furto não exige para a sua consumação a posse mansa e pacífica, basta que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo.
6. Não havendo indícios de dano decorrente da utilização da chave, é desnecessária a perícia técnica para atestar o meio empregado na abertura do veículo, basta o relato da vítima de que o automóvel se encontrava devidamente trancado, com sistema de alarme em funcionamento e, ainda, no caso, os policiais que realizaram a prisão em flagrante, apreenderam as chaves em poder dos acusados.
7. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma pode ser utilizada para tipificar o crime e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, ou como circunstância agravante, se prevista legalmente, vedado o bis in idem.
8. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não foi o caso.
9. Embora fixado o regime inicial semiaberto aos réus, a prisão cautelar deve ser mantida, uma vez que verificada a excepcionalidade que justifica a manutenção da medida (reiteração delitiva).
IV. Dispositivo:
10. Recursos parcialmente providos.